Tribunal: STF
Processo: HC 250445
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2024, por Linério Ribeiro de Novais e Paula dos Santos Bigoli, advogados, em benefício de Ronaldo da Silva Grillo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.12.2024, não conheceu do Agravo Regimental do Habeas Corpus n. 954.435/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 17.2.2023, pelo juízo da Vara Única da comarca de Presidente Bernardes/SP (Ação Penal n. 1500622-88.2021.8.26.0480) às penas de quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e treze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 na forma do art. 71 do Código Penal (furto qualificado em continuidade delitiva). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso auto de investigação que, em data incerta, mas entre os dias 9/11/2021 e 19/11/2021, na Fazenda São Luiz, Vila Esperança, neste Município e comarca de Presidente Bernardes, RONALDO DA SILVA GRILLO, qualificado a fl. 43, em continuidade delitiva, subtraiu, para si, mediante concurso de pessoas, coisa alheia móvel consistente em aproximadamente 820 (oitocentos e vinte) metros cúbicos de madeira/eucalipto, causando prejuízo estimado de R$ 39.047,00 (tinta e nove mil e quarenta e sete reais) para as vítimas Paulo Fumagali e João Paule Fumagali, conforme auto de avaliação (fl. 82). 



    Segundo foi apurado, em meados de agosto/2021, a Fazenda São Luiz foi invadida por movimentos sociais de luta pela reforma agrária e, no dia 19/11/2021, os proprietários do imóvel descobriram a 
prática de furto de eucaliptos no local. Inconformados, as vítimas registraram a ocorrência e informaram (fis. 17 e 18) a subtração de aproximadamente 800 (oitocentos) metros cúbicos de eucalipto, gerando prejuízo estimado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 



    Os agentes da lei estiveram no local e constataram a presença de 2 (dois) caminhões carregados pela metade com carga de eucalipto. Na ocasião, a carga foi apreendida e as pessoas encontradas no local foram conduzidas para a Delegacia de Policia para oitiva. (...)



    Como visto, o crime de furto foi praticado de forma continuada, durante aproximadamente 10 dias, com o mesmo modus operandi. Isso porque o denunciado contratou uma equipe para ‘rachar’ toras de eucalipto, mediante o pagamento de diárias, em seguida, os levava para a propriedade das vítimas no período da manha e buscava no período da tarde. 



    As imagens (fls.) e os laudos periciais (fls.) detalharam a materialidade delitiva, enquanto o auto de avaliação determinou o prejuízo patrimonial suportado pelas vitimas (fls.)” (fls. 34-36, 
e-doc. 6).



    3. Em 27.4.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. Em 22.5.2023, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa do paciente.



    4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.508.894/SP. Em 13.3.2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do “agravo para dar provimento ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda a um novo julgamento dos aclaratórios acerca do afastamento da qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto” (fl. 77, e-doc. 7). 



    5. Em 3.4.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal paulista julgou novamente o apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso, para afastar a qualificadora do concurso de pessoas. Em consequência, a pena imposta ao paciente foi redimensionada para dois anos e quinze dias de reclusão, além do pagamento de dezenove dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTADA A QUALIFICADORA – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PROVIDO EM PARTE” (fl. 79, e-doc. 7).



    Em 8.5.2024, a Primeira Câmara Criminal rejeitou os novos embargos declaratórios opostos pela defesa do paciente.



    6. A defesa interpôs novo recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem, em 17.7.2024. O Recurso Especial n. 2.158.609/SP foi desprovido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 17.9.2024. 



    7. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 24.9.2024.



    8. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual parcialmente provido o recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 954.435/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.10.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração, sob estes fundamentos:



    “A matéria aqui suscitada foi também objeto do Recurso Especial n. 2.158.609/SP, cujo provimento foi negado, por decisão monocrática de minha lavra. 



    Inviável, assim, o conhecimento do presente writ, por figurar como reiteração de pedido já devidamente analisado por esta Corte.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: (...)



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus” (fls. 3-4, e-doc. 8). 



    A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 11, e-doc. 8).



    9. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam “a ocorrência de FLAGRANTE ILEGALIDADE consubstanciada no fato de fixação do regime inicial em semiaberto, quando a pena não ultrapassa 4 anos, em violação ao art. 33, § 2º, alínea c do CP e o Paciente é primário e são inidôneos os fundamentos da circunstância judicial desfavorável, e, nestes casos, a ordem pode ser concedida de ofício (art. 654 CPP)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alegam que “o fato de o processo ter chegado ao STJ por meio de recurso especial e então transitar em julgado, NÃO CONSTITUI elemento impeditivo do conhecimento do Habeas Corpus, mormente por este se limitar às flagrantes ilegalidades” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumentam que “os motivos para negativa de provimento de recurso especial demandam o atendimento dos requisitos processuais específicos da visa recursal ordinária. Já o habeas corpus não é submetido a tais requisitos, daí a possibilidade de que, sob a ótica do Habeas Corpus, seja reconhecida uma questão evidentemente ilegal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Concluem que “houve restrição no conhecimento do habeas corpus com o estabelecimento de pressuposto de admissibilidade que não é previsto na Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirmam que “houve acréscimo ao piso legal de 2/8 da diferença entre as penas máxima e mínima, por considerar piores a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Ocorre que os elementos utilizados são contrários ao que dispõe o art. 59 do CP” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressaltam que o juízo sentenciante, ao fixar a pena-base, assentou que “a CULPABILIDADE do réu é pior ‘visto que o valor atualizado do prejuízo causado é de aproximadamente 40 salários mínimos’. Ocorre que o valor do prejuízo não poderia jamais servir de fundamento para exasperar a pena-base. Isso porque em que pese constou na denúncia que a quantidade de madeira furtada seria de 820m³, o laudo pericial de fls. 54/87 não confirma esta informação, mas sim, que a área total desmatada é de aproximadamente 0,71 hectare (fl. 65). Esta medida foi obtida por meio idôneo e atestado por perito oficial, que confirmou que não foi possível auferir a quantidade de eucaliptos extraídos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Defendem que “se há dúvida do Juízo quanto à quantidade de madeira extraída, não deve considerar informação incerta para aumentar a pena” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Asseveram que “as circunstâncias do crime não são piores do que da espécie. Muito pelo contrário, conforme a própria vítima informou em audiência, o acusado chegou a entrar em contato para tentar compensar-lhe o prejuízo. Ademais, o acusado não entrou na propriedade sem autorização, mas sim, porque uma terceira pessoa se passou por proprietário da fazenda e permitiu sua entrada. Portanto, o argumento de que ‘o agente aproveitou que a fazenda da vítima estava invadida por movimentos sociais em busca de reforma agrária para adentrar ao local’, ou seja, o ingresso na propriedade, é inerente ao tipo penal, e não pode ser considerada circunstância desfavorável” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatizam que, mesmo mantida “a pena em 2 anos e 15 dias, a autoridade coatora fixou o regime inicial no semiaberto, sob justificativa de circunstâncias judiciais desfavoráveis (que conforme se descreveu acima, não inidôneas)” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Salientam que o paciente “possui três filhos, de 16, 15 e 12 anos, e, embora casado, sua esposa não trabalha, sendo ele o único responsável pelo sustento do lar. Trata-se de réu primário, e não é adepto à prática de delitos” 
(fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Nessa conformidade, requer a ordem liminar de suspensão do início da execução da pena ou que se inicie e regime aberto até julgamento do HC e, no mérito: 



    1) a concessão da ordem de ofício fixar o regime inicial aberto, com análise da substituição prevista no art. 44 do CP; ou, subsidiariamente 



    2) a concessão da ordem em menor extensão para afastar a óbice ao conhecimento da impetração e determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga na análise das questões de mérito do HC 954.435/SP” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 24.9.2024, antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal, em 16.12.2024. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    12. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    13. Busca-se, na presente impetração, a mitigação do regime inicial de cumprimento de pena fixado, sob o argumento de indevida exasperação da pena-base, e, subsidiariamente, a determinação ao Superior Tribunal de Justiça do prosseguimento na análise das questões de mérito do HC n. 954.435/SP.



    14. Tem-se nos presentes autos que o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar a qualificadora do concurso de pessoas. Em consequência, a pena imposta ao paciente foi redimensionada para dois anos e quinze dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Alberto Anderson Filho, em relação à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento:



    “(...) Entretanto, a qualificadora de concurso de agentes não restou comprovada, uma vez que os demais indivíduos apenas trabalharam para o Réu sem saber da intenção do Réu de praticar o crime de furto.



    Assim, afasto a qualificadora. 



    Merece reparo a dosimetria da pena. 



    A pena-base foi fixada acima do mínimo legal corretamente, como bem fundamentou a r. sentença: ‘observo que a culpabilidade é pior do que a inerente ao tipo penal, visto que o valor atualizado do prejuízo causado é de aproximadamente 40 salários-mínimos. As circunstâncias do crime também são piores do que da espécie, visto que o agente aproveitou que a fazenda da vítima estava invadida por movimentos sociais em busca de reforma agrária para adentrar ao local e realizar o corte de cerca de 0,71 hectares de madeira e praticar o delito de furto’. 



    Assim, com o aumento a pena-base fica em 1 ano e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 17 dias-multa. 



    Na segunda fase não houve alteração. 



    Reconhecida a continuidade delitiva, a pena foi aumentada em mais 1/6 corretamente, resultando na pena definitiva de 2 anos e 15 dias de reclusão e pagamento de 19 dias-multa. 



    Por fim, correto o regime semiaberto fixado para cumprimento da pena, pois as circunstâncias judiciais não são favoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    15. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC 
n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    A exasperação da pena-base em nove meses, pelos elementos expostos nos autos, foi satisfatoriamente justificada pela culpabilidade exacerbada do agente e pelas circunstâncias diferenciadas da prática delitiva.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.975-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.914-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. 
PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’. Precedentes.



    2. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Realizado o aumento com base, principalmente, na elevada nocividade da droga (crack), no expressivo volume de porções desta, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 212.017-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    16. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. 



    Na espécie, os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    Embora a pena definitiva imposta ao paciente de dois anos e quinze dias de reclusão permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, o reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.407-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)



    2. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2 º e 3º, do CP. Precedentes. (...) 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 210.549, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.5.2022). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável (consequências do crime – sentimento de insegurança causado à vítima idosa). Ausência de ilegalidade. Agravo não provido” (HC n. 205.286-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora